Tribunal: TJPA
Processo: 0023271-51.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023271-51.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS

APELADO: HUMANA ASSESSORIA DE PESSOAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023271-51.2017.8.14.0301

APELANTE
:
ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS

ADVOGADO:
ALEXANDRE SANTOS BRANDAO

APELADA:

HUMANA ASSESSORIA DE PESSOAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME

ADVOGADOS:

MARIA DANTAS VAZ FERREIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS Á MONITÓRIA ACOLHIDOS. INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO PELO DOBRO DO VALOR COBRADO E JÁ ADIMPLIDO. TEMA REPETITIVO Nº 622 DO STJ. MÁ-FÉ NÃO EVIDENTE. AUTOR/ EMBARGADO QUE RECONHECEU O EXCESSO DA COBRANÇA, PLEITEANDO EM RÉPLICA A EXCLUSÃO DA COBRANÇA DO VALOR JÁ ADIMPLIDO. SÚMULA 159 DO STF. COBRANÇA EXCESSIVA QUE NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE AO RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o apelante

contra a sentença que o condenou ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé e ainda ao pagamento pela repetição em dobro pelo indébito, no valor de R$ 15.595,06 (quinze mil quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos);

II – Observando-se o que consta nos autos não verifica-se qualquer indício de má-fé processual, eis que o credor, uma vez percebendo pelo efetivo excesso da cobrança, informou ao juízo de piso e pleiteou o seu reconhecimento, a fim de que o valor almejado na ação monitória fosse corrigido

III - Diante da inexistência de má-fé, também não se aplica a repetição de indébito. Tema Repetitivo nº 622 do STJ e a Súmula 159 do STF.

IV - Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023271-51.2017.8.14.0301

APELANTE
:
ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS

ADVOGADO:
ALEXANDRE SANTOS BRANDAO

APELADA:

HUMANA ASSESSORIA DE PESSOAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME

ADVOGADOS:

MARIA DANTAS VAZ FERREIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de
Ação Monitória
, movida em face de
HUMANA ASSESSORIA DE PESSOAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA – ME.

ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS
, afirmando ser credor da
HUMANA ASSESSORIA DE PESSOAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME
, ajuizou ação monitória a fim de que fosse declarada a executividade de cheques prescritos, cujo valor somaria o importe de R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais).

Ato

contínuo, foram apresentados

Embargos à Ação Monitória pela requerida (ID.

3064663), onde argumenta, em síntese: 1) que houve o pagamento parcial da dívida, eis que já teria pago o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 2) em reconvenção, pela indenização pela repetição em dobro do indébito; 3) que, por todo exposto, far-se-ia necessário a condenação do autor por litigância de má-fé.

Posteriormente, fora apresentada Réplica aos Embargos (ID.

3064664), peça no qual o autor admitiu o excesso da cobrança em virtude de erro, motivo pelo qual aludiu que não seria cabível a sua condenação ao pagamento pela repetição em dobro do indébito e por litigância de má-fé.

Audiência de conciliação fora realizada, na qual restou infrutífera a tentativa de conciliação (ID. 3065365).

Sentença prolatada (ID. 3065367), o
Juiz a Quo
ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. Dessa forma, o juízo singular condenou, por litigância de má-fé, o autor ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. De outra forma, puniu a mesma parte ao pagamento pela repetição em dobro pelo indébito, no valor de R$ 15.595,06 (quinze mil quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos), os quais se subtrairiam do valor remanescente da dívida reconhecida, de R$ 7.212,72 (sete mil duzentos e doze reais e setenta e dois centavos). Para além, condenou o autor também ao pagamento das custas e honorários sucumbências, no percentual fixado de 20% (vinte por cento).

Inconformado, o apelante,
ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS
, argumenta em peça recursal (ID. 3065368) que a sentença merece reforma, que a parte teria reconhecido o excesso da cobrança após a apresentação dos embargos pela parte demandada. Por esse motivo, alude que a sua condenação por litigância de má-fé e a indenização pela repetição em dobro do indébito se fazem como medidas desarrazoadas, eis que o intuito da ação monitória corresponderia a justamente a levar ao juízo o reconhecimento ou não da dívida alegada, tendo como consequência o fato de que parte apelada não teria sequer sofrido perseguição patrimonial. De outra forma, argui pela redução do ônus sucumbencial.

Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida, pela manutenção da sentença (ID. 3065369).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023271-51.2017.8.14.0301

APELANTE
:
ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS

ADVOGADO:
ALEXANDRE SANTOS BRANDAO

APELADA:

HUMANA ASSESSORIA DE PESSOAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME

ADVOGADOS:

MARIA DANTAS VAZ FERREIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, concedo o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo apelante.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que acolheu os embargos monitórios, condenando o recorrente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Ainda, determinou o pagamento pela repetição de indébito, no valor de R$ 15.595,06 (quinze mil quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos), os quais teriam ainda a subtração do valor remanescente da dívida reconhecida, de R$ 7.212,72 (sete mil duzentos e doze reais e setenta e dois centavos).

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pelo apelante são: 1) da inexistência de má-fé processual, eis que após a apresentação dos embargos à ação monitória teria a parte reconhecido o excesso da cobrança e requerido à exclusão da execução do montante excedente; 2) que, pelo mesmo motivo, a condenação ao pagamento em dobro do indébito far-se-ia como medida desarrazoada.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar.

De antemão, percebe-se que o tema recursal circula o debate acerca da caracterização ou não da litigância de má-fé, eis que conforme o cediço entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 622, é possível à condenação do credor ao pagamento indenizatório em dobro do valor da cobrança judicial de dívida já adimplida, desde que evidente a sua má-fé. Vejamos:

Tema Repetitivo nº 622 do STJ: A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

Desse modo, à luz do presente caso, fundamental observar o que o Código de Processo Civil dispõe sobre a condenação por litigância de má-fé no art. 80 do CPC/2015, observemos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Observando os autos, percebe-se inexistente qualquer indício de má-fé do credor, visto que essa parte reconheceu nos autos o excesso da cobrança e pleiteou o provimento parcial dos embargos à ação monitória, a fim de que fosse corrigido o montante cobrado (ID. 3064664 - Pág. 4). Notório, portanto, a presunção de sua boa-fé e a ocorrência de mero erro.

Por essa via, considera-se que a comprovação da litigância de má-fé depende do reconhecimento de requisitos objetivos para a sua caracterização, não podendo se considerar qualquer cobrança excessiva oriunda de má-fé processual. Nesse sentido, patente que no caso em tela não há qualquer indício de má-fé do credor, eis que uma vez percebendo o excesso da cobrança, procedeu de forma condizente com a boa-fé processual ao informá-la ao juízo de piso, sendo condizente com a realidade dos fatos.

É nesse mesmo espírito que se interpreta a Súmula 159 do STF, que continua válida, mas o art. 1.531 (do CC-1916), mencionado pelo enunciado, é o atual art. 940 do CC-2002. 199Vejamos:

Súmula 159 do STF: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.

Assim, conforme o entendimento acima descrito é o que compreende a cediça jurisprudência pátria.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA DO BANCO DEMANDANTE CONFIGURADA. RECONVENÇÃO. REVELIA. REQUISITOS DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS.
1. Nos termos da Súmula 159/STF, cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do Art. 1.531 do Código Civil, que corresponde, atualmente, ao artigo 940 do Código Civil. Dessarte, para que haja a condenação à devolução em dobro do montante indevidamente cobrado, deve haver a demonstração de má-fé ou negligência suficiente para caracterizá-la,
hipótese dos autos, em que o banco demandou judicialmente por duas vezes, com o patrocínio dos mesmos causídicos, contra o consumidor por dívida já paga. 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT, AC nº 20140110410323, 3ª TURMA CÍVEL, Relator: Des. FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 04/02/2016)

Portanto, merece prosperar a pretensão recursal do apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim que seja reconhecida a inexistência de má-fé processual, desconstituindo-se a multa decorrente desta, bem como para afastar a repetição de indébito, conforme a fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023